Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-68.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010964-68.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 058.485.481-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (VÍTIMA), LUIS DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 361.780.041-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação simples. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Réu condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa por autoria do crime de Receptação simples (art. 180,
caput
, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, pela ausência de advertência ao réu sobre o direito ao silêncio, e (ii) se a condenação foi embasada em prova suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito.

III. Razões de decidir

3. A confissão informal obtida no momento da abordagem policial não constitui prova formal, sendo considerada apenas como indício, sem força condenatória isolada. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não configura nulidade absoluta, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa.

4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por outros elementos autônomos de prova, como o depoimento dos policiais, o boletim de ocorrência e a confissão formal realizada na delegacia, que não foram contaminados pela suposta irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial configura nulidade relativa, exigindo a comprovação de prejuízo concreto para sua declaração. 2. A condenação pode ser fundamentada em provas autônomas colhidas sob o contraditório, independentemente de confissões informais obtidas em sede extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, AP 611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.09.2014; STJ, AgRg no HC 744693 SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
V
ictor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
, que o condenou
como autor do crime de
Receptação simples
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id.

223463670).

Em suas razões recursais, alegou a ilicitude das provas, sustentando que a confissão informal foi obtida sem a devida advertência sobre o direito ao silêncio, o que teria contaminado as demais provas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória (Id. 223463683).

As contrarrazões do d. Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (Id. 223463685); igualmente em parecer, a PGJ, conforme sumário que segue transcrito (Id. 227517183).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ACERCA DO DIREITO DO INVESTIGADO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – CONFISSÃO INFORMAL – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONSIDERADA PARA A FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO JUÍZO - EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO

Em sede preliminar, a defesa sustentou a nulidade do processo, sob o argumento de que os policiais teriam obtido confissão informal do apelante sem prévia comunicação acerca do seu direito ao silêncio.

Inicialmente, cabe ressaltar que o direito ao silêncio é uma garantia constitucional que se aplica a interrogatórios formais, tanto em juízo quanto na delegacia, onde há um procedimento formal e contraditório. Contudo, essa garantia não se estende de forma automática a contextos informais, como o momento da abordagem policial. Assim, a ausência de advertência ao réu sobre o direito ao silêncio durante uma abordagem informal não implica, por si só, na nulidade do processo.

É importante destacar que a confissão informal obtida no momento da abordagem policial não constitui prova formal e, portanto, não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação. Nesse sentido, essa confissão deve ser considerada como mero indício, justificando a ação da polícia e a propositura da ação penal, mas sem poder condenatório isolado. Eventuais irregularidades ocorridas nessa fase não têm o condão de contaminar o processo penal, pois as provas determinantes são aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante o curso do processo judicial.

No caso em questão, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente na confissão informal. As provas foram regularmente colhidas e analisadas sob o contraditório, levando-se em consideração todas as teses defensivas e acusatórias, o que garante a ampla defesa e afasta qualquer vício ou nulidade.

Ademais, a não advertência ao réu acerca do seu direito ao silêncio durante entrevista informal dos policiais ou perante o delegado, por si só, não constitui causa de nulidade. Isso porque a suposta nulidade tem caráter relativo, o que exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa. No caso, não houve qualquer demonstração de prejuízo, especialmente porque o réu foi formalmente interrogado na delegacia, com expressa advertência acerca do seu direito ao silêncio, ocasião em que optou por confessar os fatos perante a autoridade policial.

Nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que
“(...) o direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)”
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).

Por fim, é pacífico o entendimento de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, como a suposta irregularidade na entrevista informal, não repercutem necessariamente no processo judicial. A ação penal tramitou regularmente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, é de se concluir que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo (...)”
(STJ - AgRg no HC: 744693 SC 2022/0158611-2, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Portanto, inexistindo qualquer prejuízo ao réu e considerando que as provas determinantes foram colhidas sob o contraditório,
rejeito a preliminar
de nulidade por violação ao direito ao silêncio.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Narrou-se na denúncia que no dia 6.10.2022, por volta das 9h06min, na BR 070, KM 741, em Cáceres/MT.,
Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva
foi surpreendido transportando ou conduzindo coisa que sabia ser produto de crime, consistente no caminhão marca/modelo Scania/R 440 A6x4, cor branca, placa NUF-8046, atrelado aos semirreboques placas JZS-8594 e JZS-9154, pertencentes à vítima
Transoeste Logística
.

Consta na exordial acusatória que a referida carreta era de origem criminosa, tendo sido objeto de roubo em 5.10.2022, conforme boletim de ocorrência nº 2022.276712, registrado na Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT.

No dia dos fatos, policiais rodoviários, em fiscalização de rotina, abordaram a mencionada carreta, que estava sendo conduzida pelo apelante. Durante a revista do veículo, os policiais perceberam que o apelante não possuía informações básicas sobre o veículo e a transportadora, além de demonstrar visível nervosismo. Ao prosseguir com a averiguação, os policiais entraram em contato com a transportadora vítima, que informou que o verdadeiro condutor do veículo seria
Luiz Oliveira Machado
, o qual estava incomunicável desde o dia anterior.

No decorrer da abordagem, o apelante admitiu aos policiais que a carreta era produto de roubo e que havia sido contratado para transportá-la de Cuiabá/MT a Pontes e Lacerda/MT, pelo valor de R$ 8.000,00.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Victor Hugo
como autor do crime previsto no art. 180,
caput
,
do CP,
à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
superada a questão preliminar, a defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.276712, no qual consta o relato do roubo do veículo; o Auto de Prisão em Flagrante nº 2022.16.395463; e o Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.395467, referentes ao veículo Scania/R 440 A6X4, que foi apreendido em posse do réu.

Durante a fase investigativa, os policiais rodoviários federais
Alan Cristian da Silva Mota
e
Gabriel Andrade Tostes
descreveram o nervosismo demonstrado pelo réu quando da sua abordagem e, em seu interrogatório na fase extrajudicial, após ser devidamente advertido acerca do seu direito ao silêncio, o réu admitiu que sabia que o veículo era roubado e que estava sendo pago para transportá-lo.

Em Juízo, o réu exerceu seu direito ao silêncio e nas razões recursais sua defesa sustentou que o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem não ficou comprovado.

Entretanto, o fato do réu ter sido surpreendido conduzindo veículo produto de crime, aliado à sua confissão perante a autoridade policial e as demais circunstâncias do flagrante (como o nervosismo dele que chamou a atenção dos agentes policiais) indicam que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

Além disso, a defesa não apresentou qualquer argumento plausível capaz de justificar ou demonstrar que, de boa-fé (sem conhecimento), o réu estava conduzindo um veículo de origem ilícita.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que tinha a posse do veículo de boa-fé, sem saber que era objeto de crime, e tendo em vista as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, não há que se falar em absolvição.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024